Tribunal: TJDFT
Processo: 0721181-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721181-49.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANCORA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: RESIDENCIAL BARAO DE MAUA DECISÃO 1. Trata-se de AGI contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga (id 57807554 – autos originários) que, em cumprimento de sentença de obrigação de reparar dano em decorrência de falha na construção do condomínio/agravado, incluiu a agravante no polo passivo da demanda, ante a sucessão irregular de empresas. Defende, em suma, a impossibilidade de sua inclusão no polo passivo da demanda, porquanto: i) não houve fraude contra credores; ii) houve acordo devidamente cumprido, operando-se a coisa julgada; iii) a devedora principal (Atma Construções e Incorporações Ltda) foi extinta em 2016, devendo ser sucedida por seus sócios para o prosseguimento da demanda. 2. A agravante não demonstrou elementos que evidenciem o irreversível perigo de dano. Limitou-se a requer a suspensão da decisão a quo. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 20/07/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR